Tribunal: TJSP
Processo: 1009360-87.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos. Acidente em decorrência de descarga elétrica (raio). Caso fortuito que é uma das excludentes da responsabilidade objetiva. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da Resolução da Aneel no 414/2010. Seguradora que não apresentou a apólice de seguro com os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos. Acidente em decorrência de descarga elétrica (raio). Caso fortuito que é uma das excludentes da responsabilidade objetiva. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da Resolução da Aneel no 414/2010. Seguradora que não apresentou a apólice de seguro com os produtos cobertos. Laudo produzido unilateralmente. Honorários advocatícios majorados, nos termos do que dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009360-87.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelada CAIUÁ -
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009360-87.2019.8.26.0482
2
Apelação Cível no 1009360-87.2019.8.26.0482 – Presidente Prudente
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Apelada: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42166)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou improcedente a ação
regressiva de ressarcimento de danos.
Acidente em decorrência de descarga
elétrica (raio). Caso fortuito que é uma das
excludentes da responsabilidade objetiva.
Ausência de pedido administrativo, nos
termos do artigo 204, da Resolução da
Aneel no 414/2010. Seguradora que não
apresentou a apólice de seguro com os
produtos
cobertos.
Laudo
produzido
unilateralmente. Honorários advocatícios
majorados, nos termos do que dispõe o
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
de 2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 391/456) interposta
por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A contra a sentença (fls.
378/388), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Comarca de
Presidente Prudente, que julgou improcedente a ação regressiva de
ressarcimento de danos, ajuizada por ela contra Energisa Sul-Sudeste
Distribuidora de Energia S/A. Inconformada, afirma que comprovou
nos autos, por intermédio de laudos técnicos, fornecidos por técnico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009360-87.2019.8.26.0482
3
especializado, que houve descarga elétrica vinda da rede da ré,
causando danos aos equipamentos dos segurados. Aduz que o nexo de
causalidade está comprovado nos autos e que o pico de tensão na rede
elétrica acarretou os danos nos equipamentos dos segurados. Assevera
que não há obrigatoriedade de protocolo administrativo para a
solicitação de ressarcimento. Discorre sobre a inaplicabilidade da
Resolução no 414/2010 da Aneel. Ventila a responsabilidade objetiva e
a impossibilidade de produção de prova diabólica. Tece considerações
sobre a suficiência dos laudos técnicos, a configuração do dano, a
ausência de prova unilateral e a incidência do Código de Defesa do
Consumidor. Argumenta sobre a não configuração de excludente de
responsabilidade e a ausência de responsabilidade do consumidor pelas
redes elétricas. Alicerça suas razões em jurisprudências. Requer a
minoração dos honorários sucumbenciais fixados. Postula o provimento
do apelo.
As contrarrazões foram apresentadas por
Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A (fls. 487/500),
manifestando-se, em síntese, pelo não provimento do apelo.
Em síntese, o relatório.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento
de danos ajuizada pela seguradora contra concessionária de serviço
público em razão do pagamento de cobertura securitária por alegada
falha na prestação de serviços da demandada.
O fundamento da postulação constante da
exordial prende-se ao caso da concessionária ter responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009360-87.2019.8.26.0482
4
objetiva, em decorrência do serviço público.
Ausente dos autos que a ré tenha sido instada
administrativamente dos eventos relatados, conforme prevê o artigo
204, da Resolução da Aneel no 414/2010. O e-mail de fls. 41/42 e 61/62
não se prestam a tanto. O pedido administrativo se faz necessário para
que a concessionária adote as providências para reparação do dano,
dentro do prazo previsto, o que não significa que se está condicionando
a via judicial ao prévio esgotamento da via administrativa, porém, no
caso dos autos, os documentos juntados pela seguradora, que apontam a
danificação dos equipamentos, foram produzidos unilateralmente, por
empresa contratada pela seguradora, sem a participação da ré.
Nesse sentido já decidiu esta colenda 33a
Câmara de Direito Privado: Seguro Residencial Pretensão regressiva
deduzida por seguradora em face da responsabilidade pela reparação
do dano julgada procedente. Danos elétricos em equipamentos do
segurado. Concessionária que não foi notificada para apuração dos
fatos na via administrativa. Falta de prova convincente sobre a causa
dos danos e do nexo causal entre os danos e o fornecimento da energia.
Pretensão que se tem por improcedente. Apelação provida, prejudicado
o recurso adesivo (Apelação no 1043075-10.2016.8.26.0100, Relator
Des. Sá Duarte, Dj. 03.04.2017).
Ainda,
embora
não
se
ignore
a
responsabilidade objetiva da concessionária, deve-se observar que a
seguradora também não trouxe aos autos a apólice do seguro com os
produtos cobertos para, assim, se aferir a correta correspondência com
os produtos sinistrados. Os documentos juntados não tem o condão de
esclarecer a exata correspondência supramencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009360-87.2019.8.26.0482
5
Não bastasse isso, não há nos autos nenhuma
comprovação de sobrecarga de energia e tampouco de oscilação no
fornecimento dessa energia a justificar o valor indenizatório sem causa
aparente.
Os
únicos
documentos
apresentados,
elaborados por empresa contratada, conveniadas, autorizadas ou
credenciadas da seguradora, portanto, produzidos unilateralmente,
apenas dão conta dos danos identificados nos equipamentos, em
decorrência de raios/temporal (fls. 34/35 e 46/47).
Ora, o caso fortuito é uma das excludentes da
responsabilidade objetiva.
O artigo 22 do Código de Defesa do
Consumidor estipula a responsabilidade da concessionária de prestação
de serviços, porém há a seu favor como excludente de responsabilidade
em decorrência de raio.
Importante salientar que a responsabilidade
objetiva do Estado e das empresas prestadoras de serviços públicos a
que alude o artigo 37 da Constituição Federal não tem a extensão que
lhe atribui a autora.
Para a fixação da responsabilidade da
prestadora de serviço público não é suficiente que tenha sido
encarregada de prestar os serviços potencialmente identificados como
causadores do dano, antes necessário que se comprove o nexo de
causalidade entre a prestação do serviço e o dano que se pretende ver
indenizado.
Dessa forma, a imputação à concessionária do
serviço público dos danos provocados nos equipamentos, sem a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009360-87.2019.8.26.0482
6
de ocorrência de alteração na carga de energia fornecida pela ré, não
confere mais do que mera possibilidade da qual não se extrai o nexo de
causalidade, que constitui pressuposto do dever de indenizar.
Ainda, de acordo com a jurisprudência: Os
fatos danosos causados por agentes da natureza, resultante de forte
chuva, ventos que se movem com ímpeto, trovões e raios, caracteriza-se
caso fortuito, o que retira a responsabilidade de indenizar pelos danos
dela decorrentes (RT 871/281).
Observe-se, apenas para que não se alegue
eventual contradição com entendimento anterior, que a matéria é
bastante controvertida, devendo ser analisada à luz do caso concreto.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Mantida a improcedência da ação, impõe-se a
majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil de 2015, de modo que a autora pagará aos
patronos da ré a referida verba no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), já
atendidos os requisitos estabelecidos nos §§ 2o e 8o do mencionado
dispositivo legal.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator